Tribunal: TJPA
Processo: 0000105-33.2002.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000105-33.2002.8.14.0004

APELANTE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em razão de irregularidades na execução de convênio, consistentes em saques indevidos, ausência de licitação, inexistência de comprovação de despesas e de contrapartida, com reconhecimento de prejuízo ao erário, buscando a reforma da decisão sob alegação de nulidade processual, incompetência da Justiça Estadual, prescrição intercorrente e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação do patrono; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é incompetente para julgar a causa; (iii) determinar se houve prescrição intercorrente à luz da Lei nº 14.230/2021; (iv) verificar se está configurado o dolo específico necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não evidenciado no caso, uma vez que a parte exerceu o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a interposição do recurso.

4.

A competência da Justiça Federal depende da presença de ente federal na lide, o que não ocorre, pois a União não manifestou interesse jurídico no feito, firmando-se a competência da Justiça Estadual.

5.

O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 1.199, a irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021, vedando sua aplicação a períodos anteriores à sua vigência.

6.

A prática de saques irregulares, ausência de licitação, inexistência de comprovação de despesas e de depósito de contrapartida evidencia conduta consciente e voluntária, apta a caracterizar o dolo específico.

7.

O conjunto probatório demonstra prejuízo ao erário e reforça a responsabilidade do agente, não se tratando de meras irregularidades formais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 18 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (processo nº 0000105-33.2002.8.14.0004) interposto por ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES, ex-Prefeita do Município de Almeirim/PA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

A ação originária imputa à apelante a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, decorrentes de irregularidades na gestão de recursos do Convênio nº 2335/99, firmado com o Governo Federal para a construção de 35 kits sanitários. As irregularidades apontadas incluem saques irregulares na conta do convênio, ausência de licitação, falta de comprovação de despesas e omissão na prestação de contas.

A sentença condenou a ré pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA (danos ao erário), aplicando as sanções de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 12.996,98, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a nulidade do processo por cerceamento de defesa; b) a incompetência da Justiça Estadual; c) a ocorrência de prescrição intercorrente; e d) no mérito, a ausência de dolo, tratando-se de mera irregularidade formal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito..

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A apelante argui a nulidade do processo por ausência de intimação de seu patrono constituído após o recebimento da inicial. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. A apelante não demonstrou qual prejuízo concreto sua defesa sofreu, tendo exercido seu direito ao contraditório em diversas fases, inclusive com a interposição do presente recurso, que ataca amplamente o mérito da causa. Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A competência cível da Justiça Federal é definida
ratione personae
, exigindo a presença de ente federal na lide. No caso, a União não manifestou interesse jurídico em integrar o feito, o que firma a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, ainda que os recursos sejam de origem federal. Afasto a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A defesa alega a ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, fixou tese de que "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Dessa forma, é inviável a contagem de prazos prescricionais com base na nova lei para períodos anteriores a 26 de outubro de 2021. Sob a égide da legislação anterior, não havia previsão de prescrição intercorrente para as ações de improbidade. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em razão de reconhecimento de prescrição intercorrente, com base no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, envolvendo apuração de supostas irregularidades em procedimentos licitatórios no âmbito do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) no ano de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.230/2021 pode retroagir para aplicar o novo prazo de prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa em curso; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente deve ser afastada para permitir o regular prosseguimento da ação e a apuração do mérito quanto à existência de atos de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que o novo regime de prescrição da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, devendo ser aplicado prospectivamente a partir de 26 de outubro de 2021.

4.
É incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente antes de decorrido o prazo de quatro anos da publicação da nova lei, (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, com instrução probatória e julgamento de mérito.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002223-12.2012.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-11)

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

O ponto central do recurso reside na alegação de ausência de dolo. O apelante argumenta que as irregularidades foram meramente formais e que a Lei nº 14.230/2021, ao exigir o dolo específico, afastaria a sua responsabilidade.

No caso dos autos, conforme destacado na sentença foram verificados saques irregulares na conta específica do convênio, ausência de processo licitatório para execução do objeto, ausência de documentos atestando as despesas, ausência de comprovação de depósito da contrapartida. A sentença expressamente reconheceu a existência do prejuízo ao erário pelos saques realizados sem o objeto tenha sido executado.

A análise conjunta dessas irregularidades conduz à demonstração elemento subjetivo doloso.

Portanto, o dolo específico está configurado, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026